Tribunal: TJES
Processo: 5007104-86.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007104-86.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO CORDEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº5007104-86.2024.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
SERGIO CORDEIRO DE SOUZA
RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata de supostos empréstimos consignados realizados sem o conhecimento da parte autora, a qual pleiteia a nulidade do objeto com a devolução dos valores descontados e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou a demanda extinta sem resolução do mérito em razão de ausência de comprovação de fato constitutivo do direito do autor.

3. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes, tendo em vista que desconhecia o objeto.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes que fundamentam o pedido autoral.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. O Juízo de origem julgou a demanda extinta sem resolução do mérito em razão de a parte autora não ter se desincumbido do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Verifica-se, de fato, que a parte autora pleiteia restituição de valores descontados de seu benefício a título de empréstimos consignados em face do Banco Bradesco S/A. Todavia, nota-se a divergência entre fatos e provas, uma vez que, em extrato bancário apresentando consta que realmente há um contrato com o Banco Bradesco, o qual prevê a parcela mensal no valor de R$ 374,24, entretanto, o que foi argumentado pelo autor não se refere ao respectivo instrumento, tratando-se de objeto distinto, de acordo com o que foi apresentado. Portanto, diante ausência de provas de lesão perpetrada pela parte ré, não há o que ser analisado sobre a causa de pedir e pedido apresentados.

6. Nesse sentido, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

IV.

DISPOSITIVO
7. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

8.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)